Tribunal: TJES
Processo: 5009345-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que deferiu o pedido de detração do tempo em que o apenado esteve submetido a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno. O agravante sustenta a inexistência de previsão legal para a detração nesses casos. A defesa apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do agravo para afastar a detração deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível computar, para fins de detração penal, o período em que o condenado esteve submetido a medidas cautelares diversas da prisão, especialmente o recolhimento domiciliar noturno, antes do trânsito em julgado da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recolhimento domiciliar noturno, por restringir significativamente o status libertatis do indivíduo, representa uma limitação à liberdade que se assemelha, em grau, à privação imposta pela pena privativa de liberdade, justificando sua detração.

4. A decisão agravada fundamenta-se em precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, fixado no julgamento do Tema Repetitivo nº 1155 (REsp 1.977.135/SC), o qual estabelece que o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga deve ser reconhecido como tempo a ser detraído da pena privativa de liberdade.

5. A jurisprudência do TJES é pacífica quanto à possibilidade de detração penal do período de cumprimento de cautelares restritivas de liberdade, desde que observados critérios objetivos de semelhança e proporcionalidade.

6. Embora existam decisões do Supremo Tribunal Federal que se posicionem de forma diversa, não há entendimento consolidado na Corte, sendo legítima a aplicação da tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É possível a detração penal do período em que o condenado esteve submetido a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, por representar restrição à liberdade, em conformidade com o Tema Repetitivo nº 1155 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 311 (duas vezes), art. 309 e art. 330.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.977.135/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 28.09.2022 (Tema 1155); TJES, AgExec 5001215-87.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, DJe 29.02.2024; STF, RHC 190429 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 07.05.2024, DJe 27.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009345-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: HEBER BRITO PASSOS

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que deferiu o pedido de detração do tempo em que o apenado esteve submetido a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno. O agravante sustenta a inexistência de previsão legal para a detração nesses casos. A defesa apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do agravo para afastar a detração deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível computar, para fins de detração penal, o período em que o condenado esteve submetido a medidas cautelares diversas da prisão, especialmente o recolhimento domiciliar noturno, antes do trânsito em julgado da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recolhimento domiciliar noturno, por restringir significativamente o status libertatis do indivíduo, representa uma limitação à liberdade que se assemelha, em grau, à privação imposta pela pena privativa de liberdade, justificando sua detração.

4. A decisão agravada fundamenta-se em precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, fixado no julgamento do Tema Repetitivo nº 1155 (REsp 1.977.135/SC), o qual estabelece que o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga deve ser reconhecido como tempo a ser detraído da pena privativa de liberdade.

5. A jurisprudência do TJES é pacífica quanto à possibilidade de detração penal do período de cumprimento de cautelares restritivas de liberdade, desde que observados critérios objetivos de semelhança e proporcionalidade.

6. Embora existam decisões do Supremo Tribunal Federal que se posicionem de forma diversa, não há entendimento consolidado na Corte, sendo legítima a aplicação da tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É possível a detração penal do período em que o condenado esteve submetido a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, por representar restrição à liberdade, em conformidade com o Tema Repetitivo nº 1155 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 311 (duas vezes), art. 309 e art. 330.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.977.135/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 28.09.2022 (Tema 1155); TJES, AgExec 5001215-87.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, DJe 29.02.2024; STF, RHC 190429 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 07.05.2024, DJe 27.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que deferiu o pedido de detração do período no qual o agravado esteve submetido a medidas cautelares diversas.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou razões recursais sustentando a inexistência de previsão legal quanto a detração do período em que o agravante esteve submetido a medidas cautelares diversas.

A defesa apresentou contrarrazões nas quais requer o desprovimento do agravo.

O Juízo de origem manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

A d. Procuradoria de Justiça ofereceu parecer que consta do ID 15130689 opinando no sentido do provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, para afastar a detração do período relativa ao cumprimento das medidas cautelares diversas.

É o relatório. Sem revisão por força regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que deferiu o pedido de detração do período no qual o agravado esteve submetido a medidas cautelares diversas.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou razões recursais sustentando a inexistência de previsão legal quanto a detração do período em que o agravante esteve submetido a medidas cautelares diversas.

A defesa apresentou contrarrazões nas quais requer o desprovimento do agravo.

O Juízo de origem manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

A d. Procuradoria de Justiça ofereceu parecer que consta do ID 15130689 opinando no sentido do provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, para afastar a detração do período relativa ao cumprimento das medidas cautelares diversas.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do presente agravo e passo a analisar as teses suscitadas.

1 - Detração do período de recolhimento domiciliar:

Na hipótese dos autos, consta que o agravado fora condenado em ação penal ao cumprimento de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses, em razão da prática das condutas típicas descritas nos arts. 311 (duas vezes), 309 e 330 do Código Penal.

Transitada em julgado a condenação e iniciada a execução da pena, consta dos autos que a defesa peticionou pugnando pelo cômputo, como tempo de pena efetivamente cumprida, do período em que ficou submetido à medida cautelar de recolhimento noturno imposta pelo Juízo de conhecimento ao réu durante a instrução.

O juízo de origem, ao apreciar o pedido, o deferiu com fundamento na jurisprudência do c. STJ.

Constou da decisão agravada que “
considerando que ao reeducando foram impostas medidas cautelares com recolhimento domiciliar noturno, conforme consta na decisão do evento 1.1 a fl.07 e evento 65.1 a fl. 13, e considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tal período deve ser computado para fins de cumprimento de pena, determino que o cartório retifique o atestado de pena considerando o período entre 28/06/2017 a 23/07/2018 e o período de 15/06/2022 a 07/02/2024”
.

Diante do cenário apresentado, verifica-se que o agravante esteve submetido ao recolhimento domiciliar noturno, medidas cautelar que restringia seu “
status libertatis
”, devendo ser considerado referido período para fins de detração, já que esteve com sua liberdade cerceada, ainda que não estivesse preso provisoriamente.

Portanto, após análise, verifico que não assiste razão ao agravante, pois a decisão recorrida encontra suporte em precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, que no julgamento do REsp 1977135/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, deu origem ao
Tema nº 1155
, que passou a prever que “
O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem
”.

A jurisprudência deste Colegiado é pacífica nesse sentido:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO PERÍODO EM QUE A APENADA ESTEVE NO CUMPRIMENTO DE RECOLHIMENTO NOTURNO FIXADO COMO MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O entendimento firmado por esta Corte, em consonância com o posicionamento atual do STJ, é no sentido de que o período em que o apenado esteve em liberdade, mediante imposição de cautelar diversa da prisão consistente em recolhimento domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica, deve ser considerado para fins de detração da pena, por consistir em restrição à liberdade plena
. 2. Faz-se necessário que o magistrado a quo observe a orientação jurisprudencial de que no cálculo, as horas de recolhimento domiciliar devem ser somadas e convertidas em dias, desprezando-se o período inferior a 24 (vinte e quatro) horas. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO 5001215-87.2024.8.08.0000; REL. DES. FERNANDO ZARDINI ANTONIO; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 29/Feb/2024).

No mesmo sentido, cito também os seguintes precedentes deste Colegiado: Agravos de Execução n.º’s 5011925-69.2024.8.08.0000, 5011907-48.2024.8.08.0000, 5001163-91.2024.8.08.0000, 5013364-52.2023.8.08.0000, e Habeas Corpus n.º 5008948-75.2022.8.08.0000.

Embora o agravante mencionar a existência de julgados do STF em sentido contrário, entendo que a Suprema Corte ainda não consolidou seu entendimento sobre a questão.

Nesse contexto, cito, ilustrativamente, Acórdão do STF em sentido contrário à tese encampada pelo Ministério Público:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E EM DIAS DE FOLGA. SEMELHANÇA E HOMOGENEIDADE ENTRE A CAUTELAR E A PENA IMPOSTA. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1.
O recolhimento domiciliar noturno, por comprometer o status libertatis do investigado, deve ser computado para efeitos de detração penal
quando houver semelhança e homogeneidade entre a medida cautelar aplicada no curso do processo e a pena imposta na sentença condenatória, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem. 2. Ante a lógica da detração, destinada a evitar o bis in idem no cumprimento da pena, deve-se proceder à analogia in bonam partem. 3. Agravo regimental provido para determinar a detração, da pena final aplicada, do período em que o recorrente cumpriu medida cautelar de recolhimento noturno e nos dias de folga. (STF - RHC 190429 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2024 PUBLIC 27-06-2024).

Portanto, por força de aplicação de precedente de caráter vinculante, deve ser mantida a decisão agravada que possibilitou ao agravado a detração do período em que esteve submetido ao recolhimento domiciliar noturno.

2 - Dispositivo:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.